Tribunal: TJSP
Processo: 1004464-21.2019.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação no julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000983104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004464-21.2019.8.26.0637/50000, da Comarca de Tupã, em que é embargante
DEL PAPEIS LTDA – EPP, Interessados BRF S/A e TELEFÔNICA BRASIL S/A, é
embargado MARIO DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1004464-21.2019.8.26.0637/50000 -Voto no 15.104
2
VOTO No 15.104 – DIGITAL
Embargos de Declaração no. 004464-21.2019.8.26.0637/50000
Comarca de Tupã - 2a Vara Cível
Embargante: Del Papéis Ltda. EPP
Embargado: Mario do Nascimento
Interessados: BRF S/A.
Telefônica Brasil S/A.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer
modificação no julgado Embargos rejeitados.
São embargos declaratórios tirados em relação ao
acórdão de fls. 281/284, assim ementado:
“RESPONSABILIDADE CIVIL Ação declaratória
de inexistência de débito c/c indenizatória
julgada
procedente
-
Contratações
não
provadas, havendo provável fraude de autoria
de terceiro desconhecido Indevida negativação
do nome do autor - Prejuízo moral admitido na
sentença, com arbitramento de indenização -
Recurso do autor pleiteando a majoração de
valor - Elevação do valor arbitrado em
sentença, em atenção aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade - Sentença
alterada - Recurso provido”.
Sustenta a embargante que o julgado foi omisso
acerca do termo inicial dos juros de mora do valor da indenização
majorada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1004464-21.2019.8.26.0637/50000 -Voto no 15.104
3
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração terão cabimento quando
houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, nos
termos do que dispõe o art. 1022, incisos I, II e III do CPC. Fora
destas hipóteses não devem ser opostos.
Destaca-se que o acórdão embargado, majorou o
valor da condenação de indenização por danos morais,
ressaltando o termo inicial da atualização monetária a partir da
decisão.
Evidente que foi mantido o termo inicial dos juros de
mora estabelecido na sentença, e isto não precisaria ter constado
do acórdão.
Por estas razões, são rejeitados os embargos
declaratórios.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente